Tribunal: STF
Processo: ARE 772170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Não ocorrência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena. Precedente. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. 



    2. A Corte, no exame do AI nº 742.460/RJ-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional.



    3. O reexame aprofundado do conjunto fático-probatório é inviável na via do recurso extraordinário a teor do enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.